Tribunal: TJSP
Processo: 1002184-11.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que a autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS PERICIAIS

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que a autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - PRETENSÃO DE SE RESSARCIR DO VALOR PAGO - INADMISSIBILIDADE.
"Cabendo ao INSS o pagamento dos honorários periciais para a efetiva produção da prova por força da previsão do parágrafo 2o do artigo 8o da Lei 8.620/93, deve, ao final, arcar com tal despesa, não se cogitando de ressarcimento seja pela autora, que possui isenção legal por força de lei, seja pelo Estado que sequer participou da lide".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000144218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002184-11.2014.8.26.0554,
da Comarca de Santo André, em que é
apelante/apelada CICERA SILVINHA SIMÕES DOS SANTOS, é apelado/apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002184-11.2014.8.26.0554
Voto no 35.746
Apelação Cível no 1002184-11.2014.8.26.0554 - Voto no 35.746
Fls. 2
Comarca: SANTO ANDRÉ - 9a VARA CÍVEL
(Proc. 1002184-11.2014.8.26.0554)
Apt/Apds: CÍCERA SILVINHA SIMÕES DOS SANTOS; INSS
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS
MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL
E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA
PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa,
que
a
autora
não
ostenta
nenhuma
sequela
incapacitante decorrente de moléstia de origem
ocupacional, não há que se cogitar de indenização no
âmbito da infortunística”.
ACIDENTÁRIA
-
HONORÁRIOS
PERICIAIS
ANTECIPADOS PELO INSS - PRETENSÃO DE SE
RESSARCIR
DO
VALOR
PAGO
-
INADMISSIBILIDADE.
“Cabendo ao INSS o pagamento dos honorários
periciais para a efetiva produção da prova por força da
previsão do parágrafo 2o do artigo 8o da Lei 8.620/93,
deve, ao final, arcar com tal despesa, não se cogitando
de ressarcimento seja pela autora, que possui isenção
legal por força de lei, seja pelo Estado que sequer
participou da lide”.

Apelações desprovidas.
Trata-se de ação acidentária movida por Cícera Silvinha
Simões dos Santos contra o INSS alegando, em síntese, que devido às
condições agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de
suas funções nas empregadoras que menciona, tornou-se portadora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002184-11.2014.8.26.0554
Voto no 35.746
Apelação Cível no 1002184-11.2014.8.26.0554 - Voto no 35.746
Fls. 3
lesões na coluna e nos membros superiores, males esses que reduziram
a sua capacidade profissional. Postula a concessão de benefício
acidentário.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 97/110).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e isentou a autora dos ônus da sucumbência (páginas 192/194).
Inconformadas, apelam ambas as partes.
A autora pugnando pela reforma do julgado sob a alegação
de que é portadora de moléstias ortopédicas de origem ocupacional que
efetivamente repercutem na sua capacidade laboral, de modo que faz jus
ao benefício acidentário pleiteado (páginas 206/208).
O INSS, por sua vez, pretende, em resumo, a restituição do
valor adiantado a título de honorários periciais por ter se saído vencedor
na demanda (página 211).
As partes apresentaram respostas (páginas 215/217 e 219).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002184-11.2014.8.26.0554
Voto no 35.746
Apelação Cível no 1002184-11.2014.8.26.0554 - Voto no 35.746
Fls. 4
1) Da apelação da autora.
Objetivou a autora na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesões na coluna e nos
membros superiores, cujas causas de eclosão, segundo alega, estão
relacionadas com as condições inóspitas às quais se sujeitou no
desempenho de sua atividade profissional.
Efetivada a perícia médica, o que se infere da conclusão do
laudo oficial é que a autora é portadora de discopatia cervical com
correção cirúrgica (artrodese), assegurando a Expert, todavia, que tal
quadro não acarreta incapacidade ou redução da capacidade laboral,
estando apta ao desempenho de sua atividade profissional habitual
como vendedora (ver páginas 97/110).
De fato, vê-se que os achados do exame físico dos
segmentos avaliados (coluna cervical, lombar e membros superiores)
apontaram resultados dentro da normalidade, não se evidenciando sinais
de compressão radicular, deformidades articulares, edemas, perda de
força muscular ou limitações de mobilidade, não havendo, portanto,
qualquer restrição à capacidade de trabalho da autora (ver páginas 103 e
106).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002184-11.2014.8.26.0554
Voto no 35.746
Apelação Cível no 1002184-11.2014.8.26.0554 - Voto no 35.746
Fls. 5
Assentou também a Perita que na vistoria do ambiente
laboral não foram reconhecidos fatores agressivos e de risco que
pudessem desencadear e/ou agravar a alteração verificada na medida em
que a atividade exercida pela autora não apresenta características de
sobrecarga ergonômica de efeito continuado e cumulativo ou esforços
físicos intensos para a coluna vertebral e membros superiores (ver
páginas 103/106).
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e
probatório dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar
eventual desacerto da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo da apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de
moléstia ocupacional, conforme se extrai do bojo da avaliação médica,
descabe na espécie a concessão do benefício acidentário postulado.
2) Da apelação do INSS.
Considerada a controvérsia trazida em seu recurso, a meu
juízo razão não assiste ao INSS.
É inequívoca a obrigação do INSS de proceder ao
pagamento dos honorários periciais nas demandas acidentárias por força
da expressa previsão legal inserta no parágrafo 2o do artigo 8o da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002184-11.2014.8.26.0554
Voto no 35.746
Apelação Cível no 1002184-11.2014.8.26.0554 - Voto no 35.746
Fls. 6
8.620/93.
Logo, se há legislação impondo ao INSS o dever de
antecipar os honorários periciais nas demandas acidentárias, entendo
que também deve arcar em definitivo com tal despesa, seja porque não
se poderia impô-la à autora, que possui isenção legal das custas
processuais, seja porque o Estado não poderia ser condenado em ação
da qual não participou a qualquer título.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento às
apelações nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator